Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0706035-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA JULIA DA SILVA CARVALHO IMPETRANTE: MARIA GLEIDE SOARES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Maria Gleide Soares de Melo, OAB/DF 54.527, em favor de Ana Júlia da Silva Carvalho, com pedido de liminar, no qual aponta como autoridade coatora o Juizo do Nucleo de Audiencia de Custodia, o qual converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pela pratica, em tese, dos delitos previstos no artigo 171, §4o e art. 288, caput, ambos do Codigo Penal (estelionato contra idoso e associação criminosa). O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista Sandra de Santis (ID 23627754). As informações foram prestadas com a sinalização de que o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília declinou da competência para a Comarca de Sapiranga/RS, uma vez que a vantagem ilícita consumou-se naquele local (ID 23749989). É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários no 0705494-92.2020.8.07.0001, verifica-se que, de fato, no dia 03/03/2021, a juíza a quo proferiu decisão determinando o declínio da competência para a Comarca de Sapiranga/RS, por entender que a vantagem ilícita consumou-se naquele local, nos seguintes termos: “Trata-se de inquérito policial voltado à apuração de crime de estelionato. Procedidas as primeiras medidas de investigação, o Ministério Público, ao manifestar-se a respeito no ID 84921933, oficiou pelo declínio da competência deste Juízo para a Circunscrição do Paranoá/DF. Eis o panorama do que consta dos autos. Como se sabe, a competência é determinada pelo local da consumação do delito, segundo prescrição do art. 70 do Código de Processo Penal. O deslocamento da competência em casos cujo o lugar da consumação é conhecido, somente se opera em casos legais específicos como, por exemplo, de conexão e continência. No caso em apreço, inexistem causas que justifiquem o deslocamento da competência a este juízo. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que apenas parte da vantagem ilícita indevidamente auferida fora transferida pela vítima de uma agência do Banco Banrisul para a conta bancária no 25204-2, de titularidade da autuada ANA JÚLIA, vinculada à agência no 1423-0, do Banco do Brasil, sendo que os valores transferidos para tal conta foram BLOQUEADOS. De outro lado, houve a efetiva obtenção de vantagem ilícita no local em que ocorreu a fraude, Sapiranga/RS. Conforme consignado no histórico do Boletim de Ocorrência n. 1270/2021 – 3a Delegacia de Polícia Regional de Sapiranga-RS: (...) “Os suspeitos iludiram a vítima afirmando que haviam ganham (sic) um premio de loteria de 3 milhões e que precisavam de ajuda para sacar o prêmio. Que enganaram a vítima e com isso foram ao banco Banrisul, no centro de Sapiranga (ag 0416). Que no local os golpistas, iludindo a vítima, fizeram um saque de R$ 3 mil reais da conta da vítima, pegaram da vítima uma corrente de ouro e uma aliança, e ainda fizeram transferência bancária no valor de R$ 26,890,00 Reais. Conforme a comunicante, foi possível bloquear o valor da transferência no banco, excetuando os valores sacados e bem levados em prejuízo (...) Assim, verifica-se que, ao menos, parte significativa da vantagem indevida (corrente e aliança de ouro, além de três mil reais) foram devidamente obtidos na Comarca de Sapiranga/RS. Há de se destacar, no caso em apreço, que não deve ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou-se no sentido de que é competente o juízo do local em que se situada a agência bancária para a qual foi transferido o numerário, local onde se consuma o crime estelionato, pois tal jurisprudência considera os casos em que a ÚNICA vantagem indevida é o valor transferido. No caso em apreço, constata-se que houve a obtenção efetiva de vantagem ilícita em Sipiranga/RS, onde, portanto, consumou-se o crime de estelionato. Noto, ainda, que já existe procedimento investigatório tramitando perante as autoridades policiais daquele município, conforme se depreende do documento de ID 84323127. Com essas considerações, com fulcro no art. 69, inciso I c/c art. 109, ambos do Código de Processo Penal, DECLINO DA COMPETÊNCIA E DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a um dos Juízos com competência criminal da Comarca de Sapiranga/RS. (...)” Dessa forma, ante o declínio de competência do feito para um dos Juízos Criminais da Comarca de Sapiranga/RS, local onde havia teria ocorrido o proveito econômico do suposto crime de estelionato, torna-se inviável o processamento do writ, eis que o Tribunal de Justiça o Distrito Federal e dos Territórios, eis que com o declínio da competência, tornou-se incompetente para apreciar o feito, eis que com este ato, passa-se o processo e os réus à disposição do novo Juízo, o de Sapiranga-RS. Nesse sentido, destaco julgado deste Eg. TJDFT: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA APRECIAR O WRIT. 1. A decisão da autoridade coatora declinando da competência para outra Unidade da Federação para processar o julgar o feito, torna o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios incompetente para apreciar habeas corpus, no qual se alega ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. 2. Ordem inadmitida. Habeas corpus remetido ao Tribunal de Justiça da Unidade da Federação competente para seu julgamento. (Acórdão 1268235, 07213962520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da decisão alhures que determina a redistribuição do feito à Comarca de Sapiranga/RS, este Tribunal perdeu a competência, motivo pelo julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III do R.I.T.J.D.F.T. P.R.I. e Comunique-se ao Juízo de Saparinga-RS a presente decisão. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator